Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), DRIELLI DE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.937.911-17 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – IMPUGNAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LIMITES DA COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acertada a decisão
a quo
ao julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que u
ma vez transitada em julgado a sentença, o direito à rediscussão da matéria encontra-se precluso.

De acordo com entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a revisão da sentença na fase do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada
(STJ, AgInt no AREsp 980.329/MS)
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DRIELLI DE LIMA RODRIGUES
, na
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº 1015454-43.2021.8.11.0015
ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA
, em fase de cumprimento de sentença, contra a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução.

Alega, em apertada síntese, que a agravante ajuizou o presente cumprimento de sentença em face da agravada pleiteando a devida devolução dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual.

Sustenta que houve o acolhimento da peça impugnativa aos cálculos apresentados pela agravante, sob o fundamento de excesso de execução, entendendo como correto valor cujo demonstrativo discriminado acarreta para o consumidor substancial perda do montante pago, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Aduz que em que pese a validade da rescisão ocorrida entre as partes, a retenção de quase totalidade da quantia desembolsada pela consumidora configura desvantagem exagerada; enriquecimento ilícito por parte da agravada e afronta ao Código de Defesa do Consumidor e princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Assevera que o
decisum
pautou-se de forma contrária à lei expressa e ao entendimento consolidado pelo STJ sobre a matéria, na medida em que repudiam cláusulas contratuais como a estabelecida pela empresa agravada no seu contrato de adesão abusivo e ilegal, com retenção no aporte de 50% sem reembolso da entrada e a título de despesas com cobrança e tributos sobre o imóvel.

Relata que o STJ entendeu que tratando-se de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, mostra lícita a devolução de 10% a 25% dos valores despendidos com a execução do pacto, seguindo o que determina as normas consumeristas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja retido pela agravada a importância equivalente a 10% do total pago pela agravante, o que incluir a remuneração pelas despesas administrativas, evitando-se assim o enriquecimento sem causa.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 155189678.

As informações foram prestadas no ID nº 31834965.

A contraminuta foi apresentada pela agravada, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID nº 157849166.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
DRIELLI DE LIMA RODRIGUES
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença nº 1015454-43.2021.8.11.0015 em face de
IMOBILIARIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA,
aduzindo se tratar de
“Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos, Código 232559”
, julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
[...] Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda acostado às fls. 32/33, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerente no imóvel e devolução dos valores pagos, na forma contratada.

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.”
(ID nº 63383184).

O trânsito em julgado deu-se em 21/09/2018 (ID nº 63383184 – fls. 72).

No cumprimento de sentença, a parte exequente no ID nº 63383142 afirmou ser credora do valor de R$ 47.503,25 (quarenta e sete mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

Em 21/09/2021, a i. juíza singular determinou a intimação da parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC/15 para cumprir a obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC/15, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito.

Por sua vez, a empresa executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 69513686), manifestando sobre o valor que entendia devido.

Em seguida, houve impugnação ao cumprimento de sentença, pela exequente no ID nº 88532448.

Ao apreciar o feito, a i. juíza Dra. Giovana Pasqual de Mello decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Drielli de Lima Rodrigues em face de Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda, apontando o quantum debeatur de R$ 47.503,25 (quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

A executada foi intimada para efetuar o pagamento e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 69513686), alegando excesso de execução, aduzindo que exequente faz jus à restituição de 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas, sem a entrada, conforme disposto no contrato de compromisso de compra e venda. Ademais, aduziu que deve ser deduzido o valor despendido com tributos e despesas sobre o imóvel. Depositou o valor que entende devido (R$ 2.309,45 – dois mil, trezentos e nove reais e quarenta e cinco centavos - id. 69519304) e requereu a condenação da exequente à devolução do valor indevido exigido.

A exequente se manifestou, no id. 88532448, alegando o descabimento da impugnação e requerendo a aplicação da multa do art. 523, do CPC; bem como a condenação da executada em litigância de má-fé.

DECIDO.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à exequente, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que os documentos apresentados (id. 63383165) demonstram a sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Verifico que, ao requerer o cumprimento da sentença, a exequente indicou como devido o valor de R$ 47.503,25 (quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), o qual, segundo o demonstrativo do id. 63383743, se refere às parcelas pagas, no período de 2009 a 2014.

Ocorre que a sentença do id. 63383184 condenou a executada à devolução dos valores pagos à exequente, na forma contratada. Assim, a insurgência da executada comporta guarida, diante do excesso de execução. Isso porque, no contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes (id. 63383171) ficou estipulado que, em caso de rescisão, a compradora/exequente, não teria direito ao reembolso da entrada e do equivalente a 50% (cinquenta por cento) das prestações pagas, conforme a cláusula 5ª, que assim dispõe:

“5ª. Na hipótese de rescisão, de pleno direito, do presente Contrato, na forma da Cláusula 4ª, o (a)(s) Compromissário (a) (s) Comprador (a) (es) não terá(ão) direito ao reembolso da entrada e do equivalente a 50% (cinquenta por cento) das prestações pagas, tendo em vista a compensação com despesas referentes a presente negociação, realizadas para a implantação e administração do lote objeto do presente contrato, como: tributos incidentes sobre o imóvel, comissões de vendas, demarcação do lote, despesas com cobranças; bem como, pelos prejuízos suportados pela Compromitente Vendedora com inadimplemento, como perdas e danos, lucros cessantes, uso, gozo e fruição do imóvel e pelo período em que residir sem a contraprestação devida.”

Assim, o cálculo apresentado pela exequente se revela equivocado (id. 63383743), haja vista que pleiteia o recebimento de toda a quantia paga, ensejando nítido excesso de execução, em contrariedade ao instrumento contratual.

No que diz respeito ao cálculo da executada, aponta como devido o valor de R$ 2.309,45 (três mil, trezentos e nove reais e quarenta e cinco reais), já deduzido a porcentagem de 50% (cinquenta por cento) a título de entrada e as diversas despesas com cobranças e tributos sobre o imóvel. No entanto, o aludido cálculo (id. 69519298) se revela equivocado, uma vez que, sobre o valor das parcelas pagas pela exequente (R$ 11.871,21 – onze mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), a executada fez incidir juros de 1% ao mês, a partir da sentença, quando o correto seria a partir da citação. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - INEXECUÇÃO CONTRATUAL INVOLUNTÁRIA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - SITUAÇÃO ANTERIOR - RESTABELECIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO. – (...). Havendo rescisão contratual, a situação anterior deve ser restabelecida tal qual era antes da existência do contrato - O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ (STJ, AgInt no AREsp 342.293/SP) - O termo inicial dos juros de mora a incidirem sobre o valor das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data da citação (CPC, art. 240; CC, art. 405). (TJ-MG - AC: 10024122540693003 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019)

Ademais, restou estipulado no contrato, a responsabilidade da exequente quanto ao pagamento dos encargos incidentes sobre o imóvel, conforme a cláusula 10ª:

“10ª. Se obriga o (a) (s) Compromissário (a) (s) Comprador (a) (es) ao pagamento de quaisquer encargos que incidir sobre o terreno e/ou construções que porventura venha edificar, como gastos com consumo de água, telefone, energia elétrica; construção de calçadas sobre o passeio público; como também, tributos de quaisquer espécie, Municipais, Estaduais e Federais, a partir desta data, mesmo que lançados em nome da Compromitente Vendedora.

Parágrafo único: Havendo pagamento por parte da Compromitente Vendedora, dos tributos previstos nesta Cláusula, lançados em seu nome ou em nome do(s) Compromissário(s) Comprador(es), à partir desta data, fica(m) este(s) obrigado(s) a reembolsar à Compromitente Vendedora, a quantia paga, logo que apresentada.”

Desse modo, do montante devido à exequente, devem ser deduzidas as despesas com água, energia elétrica, IPTU e despesas com cobrança, que foram pagas pela parte executada, relativos ao período de 2014 a 2019. Neste ponto, verifica-se que a executada afirma que o montante a ser deduzido com tais encargos, é de R$ 12.856,44 (doze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), todavia, os comprovantes de pagamentos juntados no id. 69515312 revelam montante inferior a este valor.

No que se refere ao pleito de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, não vislumbro a ocorrência de má-fé por parte da exequente, ou seja, de que com a cobrança em excesso, ela tinha o objetivo de prejudicar a executada, razão pela qual, indefiro o pedido. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Por fim, deixo de condenar a executada na multa por ato atentatório à dignidade da justiça, eis que ela não incidiu em nenhuma das hipóteses do art. 774, do CPC.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução. A executada deve apresentar planilha individualizada referente a cada despesa a que faz jus a retenção, bem como os documentos comprobatórios, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, determino a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de que realize os cálculos, sendo que, do montante pago pela exequente referente às parcelas (R$ 11.871,21 – onze mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos – id. 69519298) deve incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (29/04/2016).

Considerando o acolhimento da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor indevidamente exigido. A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. -São devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011) -A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, enquanto proveito econômico obtido pelo impugnante (artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil). (TJ-MG - AI: 10549050017199006 Rio Casca, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

No entanto, fica suspensa a exigibilidade de tal verba, uma vez que a exequente é beneficiária da gratuidade judiciária, conforme acima decidido.

Após a realização dos cálculos, intimem-se as partes para que se manifestem, em cinco dias.

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”
(ID nº 104703183)

Nota-se que a decisão recorrida bem atendeu aos pleitos da impugnação ao cumprimento de sentença, deixando claro que “
Ocorre que a sentença do id. 63383184 condenou a executada à devolução dos valores pagos à exequente, na forma contratada. Assim, a insurgência da executada comporta guarida, diante do excesso de execução. Isso porque, no contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes (id. 63383171) ficou estipulado que, em caso de rescisão, a compradora/exequente, não teria direito ao reembolso da entrada e do equivalente a 50% (cinquenta por cento) das prestações pagas, conforme a clausula 5ª, que assim dispõe.
”
(destaquei)

Assim, correta a decisão que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que a sentença julgou parcialmente para devolução dos valores pagos, conforme estipulado na cláusula 5ª do contrato, que é de 50% das parcelas pagas. Vejamos (ID nº 69515305):

Ademais, uma vez transitada em julgado a sentença, o direito à rediscussão da matéria encontra-se precluso e de acordo com o entendimento do STJ é incabível a revisão da sentença na fase do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 503, CAPUT, DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO DECIDIU QUE A DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE NOS LIMITES DA COISA JULGADA E QUE, PORTANTO, HÁ VALORES A MAIOR COBRADOS PELA OPERADORA DE SAÚDE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME DE CONTRATO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 /STJ
. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem, acerca da prova de constituição do direito de restituição dos valores cobrados a maior pela operadora de saúde, consignados em sentença exequenda, importaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2.
É incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 980.329/MS
, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO – LIMITES DA COISA JULGADA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Uma vez transitada em julgado a sentença, o direito à rediscussão da matéria encontra-se precluso, não merecendo acolhida o presente recurso por colidir contra a coisa julgada.
De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada. Assim, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos da sentença transitada em julgado, em prestígio à coisa julgada e segurança jurídica
. A questão de que a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, impossibilitando a agravante de acertar os valores em aberto deve ser tratada de forma diversa, cabendo à parte agravante valer-se da via judicial própria para buscar o restabelecimento do fornecimento de água.”

(TJ-MT 10008217220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA.
A execução do julgado deve se dar nos termos da decisão transitada em julgado. Cálculos ratificados pelo Contador Judicial. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2120885-14.2020.8.26.0000, Relator: Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 19/08/2020) destaquei

Assim, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos da sentença transitada em julgado, em obediência à coisa julgada e segurança jurídica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023